Tribunal: TJMT
Processo: 1024443-44.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024443-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ingresso e Concurso, Curso de Formação, Promoção]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MARCIO JOSE DA SILVA - CPF: 688.991.731-68 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANNY CAROLINE MENDES LACERDA - CPF: 053.988.331-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA).

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO INTERNO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO POR DESCUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. LIMINAR COM EFEITO SATISFATIVO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO RELEVANTE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu medida liminar em mandado de segurança, determinando a reintegração de candidato excluído de processo seletivo interno, por ausência de certificado de conclusão do Curso de Formação ou Estágio de Qualificação de Sargentos, conforme exigido em edital.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o deferimento da liminar se sustenta diante da ausência de demonstração inequívoca de direito líquido e certo do impetrante à participação no certame; e (ii) se a medida liminar possui natureza satisfativa, esgotando o objeto da ação mandamental.

III. Razões de decidir

3. A concessão de liminar em mandado de segurança exige a demonstração cumulativa da relevância do fundamento jurídico e do risco de ineficácia da medida, caso concedida somente ao final.

4.
A aplicação do art. 58, da Lei n.° 10.076/14,
primo ictu oculi
, possui caráter transitório, restringindo-se à primeira promoção após a entrada em vigor da norma, não alcançando promoções ulteriores.

5. A interpretação extensiva conferida pela decisão liminar afronta o princípio da isonomia e pode perpetuar benefício aparentemente não autorizado pela lei.

6. A medida deferida liminarmente possui caráter satisfativo, por se confundir, em substância, com o pedido final do mandado de segurança, circunstância que atrai a vedação contida no art. 1º, § 3º, da Lei n.º 8.437/92, aplicável supletivamente às liminares em mandado de segurança.

7.
A jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais estaduais orienta pela interpretação restritiva quanto à concessão de liminar que implique pagamento de vantagens, reclassificação ou progressão funcional de servidor público (Lei n.° 12.016/09, art. 7º, § 2º).

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: "1. A concessão de medida liminar em mandado de segurança exige prova pré-constituída da plausibilidade do direito e do risco de ineficácia da medida, ausentes na hipótese. 2. É vedada a concessão de liminar de natureza satisfativa em face do Poder Público, conforme art. 1º, § 3º, da Lei n.° 8.437/92 e artigo 7°, § 2°, da Lei n.° 12.016/09".

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LXIX; Lei n.º 12.016/09, art. 7º, III e § 2°; Lei n.º 8.437/92, art. 1º, § 3º, Lei n.° 10.076/14, art. 58.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2037199/MA, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 14.08.2023; TJMT, AI n.º 1021160-52.2021.8.11.0000, 1ª Câmara de Direito Público, Rel. Desª. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 13.02.2023.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Luís Aparecido Bortolussi Júnior, nos autos de n.° 1020958-10.2025.811.0041, em trâmite perante a 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que deferiu a liminar, nos seguintes termos (ID. 301871383 – processo n.° 1020958-10.2025.811.0041):

“
Vistos etc.

Trata-se de
Mandado de Segurança

com pedido liminar
impetrado por
MARCIO JOSE DA SILVA
em face de ato praticado pelo Presidente da Comissão do Processo Seletivo do Curso de Adaptação de oficiais Complementares (CAOC).

O impetrante informa que participou regularmente do Processo Seletivo para o Curso de Habilitação ao Quadro de Oficiais Especialistas (CAOC/CHOA), conforme previsto no Edital nº 040/DEIP/2024, tendo realizado sua inscrição dentro do prazo estabelecido. Contudo, foi surpreendido com sua exclusão do certame, conforme Edital Complementar nº 003, sob a justificativa de não ter apresentado certificado ou ata de conclusão de Curso de Formação de Sargentos (CFS) ou Estágio de Qualificação de Sargentos (EQS), conforme exigido pelo item 5.9, alínea “b” do edital.

Diante da exclusão, o impetrante afirma que interpôs recurso administrativo no qual demonstrou que foi dispensado da exigência do EQS com fundamento na Lei Estadual nº 10.076/2014, que tratou da transição do extinto Quadro Especial para o Quadro de Praças Combatentes. Acrescenta que, conforme a Lei de Ensino do CBMMT (LC nº 408/2010), norma específica que regulamenta o CAOC/CHOA, não há exigência de EQS, mas apenas do Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS) ou do Estágio de Adaptação de Sargentos (EAS), ambos já concluídos por ele.

Esclarece, ainda, que seu recurso foi indeferido por meio dos Editais Complementares nº 05 e 06, bem como pela Decisão Administrativa nº 021/DEIP/2025, a qual sustentou que a dispensa do EQS prevista no art. 58 da Lei de Promoções aplicava-se apenas à promoção de 3º para 2º Sargento, sendo exigido o referido curso para promoções posteriores. O impetrante sustenta que essa interpretação é equivocada, pois foi promovido às graduações de 1º Sargento e Subtenente sem a exigência do EQS.

Por fim, o impetrante contesta a alegação da Comissão de que a LC nº 408/2010 teria sido revogada pela LC nº 530/2014, sustentando que não há revogação expressa. Da mesma forma, argumenta que o art. 30 da Lei nº 10.076/2014, norma especial que regula as promoções dos militares estaduais, permanece vigente.

O impetrante requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato administrativo que o excluiu do Processo Seletivo do CAOC/25, garantindo sua participação em todas as fases do certame, com o imediato cumprimento da medida no prazo de 48 horas a contar da notificação da autoridade coatora. No mérito, pleiteia a concessão definitiva da segurança para confirmar a liminar deferida, reconhecendo a nulidade de exigências não previstas no art. 31 da Lei de Ensino (LC nº 408/2010), em especial a exigência contida no item 5.9, alínea “b” do edital, bem como a suspensão da aplicação do art. 10 da LC nº 530/2014, diante da superveniência da Lei Orgânica Nacional nº 14.751/2024.

É o relato necessário. Decido.

Nos termos do
art. 7º, inciso III, da Lei 12.016/2009
, a concessão de liminar em Mandado de Segurança exige a presença de dois requisitos fundamentais: plausibilidade jurídica do direito invocado; risco de dano irreparável ou de difícil reparação caso o provimento jurisdicional não seja imediato.

Além disso, o art. 300 do CPC reforça que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A plausibilidade do direito alegado pelos impetrantes decorre de incompatibilidade entre o edital do CAOC e a legislação estadual vigente.

Verifica-se que o impetrante é oriundo do Extinto Quadro Especial de Praças (Id.188937408).

A Lei Estadual 10.076/2014, em seu art. 58, estabelece que os militares estaduais oriundos do extinto Quadro Especial de Praças são dispensados do requisito do Estágio de Qualificação de Sargentos (EQS), previsto no art. 30 da mesma lei. Assim, a exigência do EQS ou CFS pelo Edital contraria essa disposição legal
(Id. 192643396)
.

Além disso, a Lei Complementar 408/2010 (Lei de Ensino do CBMMT), que regula os critérios de ingresso no CAOC, não exige o EQS ou CFS para o ingresso, mas apenas o Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS) ou Estágio de Atualização de Sargentos (EAS).

Portanto, o edital extrapolou sua competência ao criar exigência não prevista na legislação aplicável.

Além disso, cumpre destacar que o art. 58 da Lei Complementar Estadual nº 10.076/2014, dispõe que o militar estadual oriundo do extinto Quadro Especial de Praças “fica dispensado do requisito previsto no art. 21, inciso IX, c/c art. 30, incisos IX, X ou XI desta lei, somente para a primeira promoção após a entrada em vigor desta lei”.

Tal artigo estabelece uma regra de
transição pontual
, cuja literalidade delimita a aplicação da dispensa à
primeira
promoção funcional.

No entanto, o impetrante foi sucessivamente promovido às graduações de 1º Sargento e Subtenente sem que lhe fosse exigido o Estágio de Qualificação de Sargentos (EQS), o que evidencia que a própria Administração, na prática, afastou a exigência do curso ao longo de toda sua trajetória funcional.

Esse comportamento reiterado da Administração configura conduta da qual gera legítima expectativa de continuidade das regras até então observadas, especialmente por envolver progressões funcionais formalmente reconhecidas.

Tal circunstância permite aplicar, com clareza, a teoria dos atos próprios, segundo a qual não se admite que a Administração Pública, após reiteradas condutas que criaram legítima expectativa de manutenção de determinada situação funcional, adote postura contraditória, frustrando a confiança gerada em seus administrados.

Nesse sentido, é plenamente aplicável ao caso a orientação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

"A aplicação da teoria dos atos próprios, cujo objetivo consiste em evitar que a confiança legítima despertada por certa pessoa no comportamento de outra seja lesada pela abrupta alteração deste comportamento, pode, sim, ser estendida ao âmbito das relações entre o Poder Público e os administrados. Para tanto, é necessário verificar se a postura contraditória da Administração frustrou a confiança despertada em terceiro de boa-fé, que possuía a legítima expectativa da preservação do ato revogado ou anulado" (TJMG – Apelação Cível: 10024112070925001, Rel. Des. Elpídio Donizetti, j. 08/11/2012, DJe 20/11/2012).

Assim, considerando que a própria Administração reconheceu formalmente a validade das promoções anteriores do impetrante sem a exigência do EQS, mostra-se indevido o repentino endurecimento do critério exclusivamente neste momento, sob pena de afronta direta aos princípios da boa-fé, da proteção da confiança e da segurança jurídica.

Não bastasse, observa-se que a exigência do EQS, prevista apenas no item 5.9, alínea “b”, do Edital nº 040/DEIP/2024,
não encontra respaldo na Lei Complementar nº 408/2010 (Lei de Ensino do CBMMT)
, norma específica que rege os requisitos para ingresso no CAOC.

Conforme já fundamentado, a referida lei exige tão somente o Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS) ou Estágio de Atualização de Sargentos (EAS), ambos devidamente cumpridos pelo impetrante, inexistindo, portanto, suporte legal para a imposição do EQS como condição de inscrição no certame.

A jurisprudência é firme ao reconhecer que exigências editalícias que extrapolam os parâmetros legais são inválidas, por afrontarem o princípio da legalidade.

É o que assentou o Tribunal Regional Federal da 1ª Região:

“Não pode o edital criar restrições ao acesso a cargo público não previstas na lei que regulamenta o exercício da respectiva profissão.”
(TRF1 – REOMS 0044347-41.2014.4.01.3500, Rel. Des. Fed. Jirair Aram Meguerian, Sexta Turma, julgado em 26/03/2018, DJe 06/04/2018)

Assim, a imposição do EQS pelo edital do CAOC não apenas viola o ordenamento jurídico vigente, mas também representa alteração arbitrária da trajetória funcional do impetrante, cuja ascensão até o posto de Subtenente ocorreu com base em regras até então aceitas pela própria Administração.

Diante disso, a exclusão do impetrante do processo seletivo configura ofensa ao direito líquido e certo, sendo plenamente cabível o controle judicial em sede de mandado de segurança.

Tal ausência de motivação viola o art. 50, inciso I, da Lei 9.784/1999, que exige que atos administrativos que neguem direitos sejam devidamente fundamentados.

O art. 37 da Constituição Federal estabelece a legalidade como princípio fundamental da administração pública.

Dessa forma, há indícios claros de violação a direito líquido e certo dos impetrantes.

O perigo de dano irreparável está evidenciado pelo fato de que o processo seletivo do CAOC está em andamento, e a exclusão do impetrante o impede de participar das próximas fases.

Caso a liminar não seja concedida, poderá haver a conclusão do certame antes do julgamento final do mérito, o que tornaria inviável a posterior reintegração dos impetrantes ao concurso, causando-lhes prejuízo irreversível.

Ademais, não há prejuízo à administração pública, pois a suspensão do ato administrativo apenas garante a participação do impetrante até o julgamento final do mandado de segurança, sem interferir na continuidade do certame.

Diante do exposto,
DEFIRO A LIMINAR
, determinando que: i) Seja suspenso o ato administrativo que excluiu o impetrante do Processo Seletivo Interno do CAOC, por não preenchimento do
requisito item 5.9, alínea, “b” do Edital
, garantindo-lhes o direito de continuar no certame; ii) Seja assegurada a participação do impetrante nas fases subsequentes do processo seletivo, até o julgamento final do Mandado de Segurança.

Intime-se a autoridade coatora para cumprimento imediato desta decisão.

Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo legal.

Após a juntada das informações, dê-se vistas ao Ministério Público para que emita seu parecer, caso queira.

Após, voltem os autos conclusos para sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que não estão presentes os pressupostos para a concessão da medida liminar nos autos de origem, ressaltando que em situação idêntica a Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, concluindo como legítima a exigência editalícia de certificação do Curso de Formação de Sargentos (CFS) ou do Estágio de Qualificação de Sargentos (EQS) para ingresso no CAOC.

Argumenta que a parte agravada teve a sua inscrição ao processo seletivo indeferida pelo fato de não possuir os cursos indicados, bem como por não apresentar diploma de graduação de nível superior.

Salienta que o indeferimento, ao contrário do que alega a parte agravada nos autos de origem, foi devidamente fundamentada na legislação estadual em vigor que regula o ingresso no Curso de Adaptação de Oficiais Complementares, em especial no art. 10, da Lei Complementar n.° 530/14 e artigo 57, da Lei n.° 10.076/14, o que foi amplamente esclarecido na decisão que negou provimento ao recurso administrativo.

Aduz, além disso, que
“
O Curso de Habilitação de Oficiais Administrativo (CHOA) foi EXTINTO no Corpo de Bombeiros Militar por meio da Lei Complementar nº 530/2014
, e os REQUISITOS do CHOA
não se aplicam
ao processo seletivo interno para ingresso no Curso de Adaptação de Oficiais Complementares – CAOC
”.

Afiança, outrossim, que a alegação do servidor agravado, em se socorrer de um dispositivo que estabeleceu uma transição para a sua primeira promoção, após a publicação da Lei n.° 10.076/14, quando já foi promovido por 03 (três) vezes desde a referida norma,
“[...]
beira a má fé e a tentativa de propositura de pedido com o objetivo de induzir a administração pública em erro a esse respeito
”.

Consigna, ademais, a impossibilidade de inclusão da parte agravada no processo seletivo, uma vez que todas as fases já se encontram encerradas e o resultado final do certame foi homologado em 04.04.2025.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer (ID. 301671379):

“
A) Seja concedido
efeito suspensivo ao presente recurso
, na forma autorizada pelos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil;

B) Seja determinada a intimação do Agravado para, querendo, responder ao presente;

C) Seja
conhecido e provido o presente recurso para reformar a decisão agravada
, revogando a liminar outrora concedida, posto que ausentes os requisitos para tanto
”.

O pedido de antecipação de efeito suspensivo foi indeferido (ID. 301871383).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 308691375).

A Procuradoria-Geral de Justiça devolve os autos para o seu prosseguimento, afirmando inexistir interesse público que justifique a intervenção ministerial (ID. 309702357).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARCIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Roberto Teixeira Seror, nos autos de n.° 1020958-10.2025.811.0041, em trâmite perante a 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que indeferiu a liminar.

Do exame dos autos de origem, verifica-se que MÁRCIO JOSÉ DA SILVA impetrou
“
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA LIMINAR
”,
contra suposto ato coator praticado pelo Presidente da Comissão do Processo Seletivo do CAOC, que o excluiu do certame sob a justificativa de que não apresentou Certificado ou Ata de Conclusão publicada em BGE, de Curso de Formação de Sargentos (CFS) ou Estágio de Qualificação de Sargentos (EQS).

O juízo
a quo
deferiu a liminar, asseverando que a exigência prevista no item 5.9, alínea “b” do Edital não encontra respaldo na Lei Complementar n.° 408/2010, determinando que
“
i) Seja suspenso o ato administrativo que excluiu o impetrante do Processo Seletivo Interno do CAOC, por não preenchimento do
requisito item 5.9, alínea, “b” do Edital
, garantindo-lhes o direito de continuar no certame; ii) Seja assegurada a participação do impetrante nas fases subsequentes do processo seletivo, até o julgamento final do Mandado de Segurança
”.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, mister destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal se limita ao acerto, ou não, da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

Com efeito, por meio do mandado de segurança procura-se a invalidação de atos de autoridade ou a supressão dos efeitos da omissão administrativa, geradores de lesão a direito líquido e certo, por ilegalidade ou abuso de poder, segundo previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5.º, inciso LXIX. Confira-se:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Sobre o assunto, o professor Pedro Lenza,
in
Direito Constitucional Esquematizado, ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Saraiva, 2012, pág.: 1046, cita Hely Lopes Meirelles (Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção,
“habeas corpus”,
pág. 34-35) e ensina da seguinte maneira:

“O direito líquido e certo é aquele que pode ser demonstrado de plano mediante prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. Trata-se de direito ‘manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração’”.

Entretanto, para o deferimento de medida liminar que visa à suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo artigo 7.º, inciso III, da Lei n.º 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso concedida somente ao final,
in verbis:

“Art. 7º Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:

I - que se notifique o coator do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações;

II - que se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito;

III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.

§ 1º Da decisão do juiz de primeiro grau que conceder ou denegar a liminar caberá agravo de instrumento, observado o disposto na Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

§ 2º Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.

§ 3º Os efeitos da medida liminar, salvo se revogada ou cassada, persistirão até a prolação da sentença.

§ 4º Deferida a medida liminar, o processo terá prioridade para julgamento.

§ 5º As vedações relacionadas com a concessão de liminares previstas neste artigo se estendem à tutela antecipada a que se referem os arts. 273 e 461 da Lei no 5.869, de 11 janeiro de 1973 - Código de Processo Civil”. (destaquei).

O fundamento relevante a que alude o artigo 7°, inciso III, da Lei n.° 12.016/09, supratranscrito, refere-se à plausibilidade jurídica do direito líquido e certo invocado na impetração. Em outras palavras, trata-se da demonstração, ainda que em cognição sumária, de que o ato coator, no caso, a negativa de progressão funcional computando o período de afastamento por força de decisão judicial proferida em ação de improbidade administrativa, é manifestamente ilegal ou abusivo.

Nesse contexto, a parte agravante defende que
o candidato
não atendeu às exigências editalícias, notadamente a apresentação de
certificado do Curso de Formação de Sargentos (CFS) ou do Estágio de Qualificação de Sargentos (EQS), conforme previsto no item 5.9 do edital,
in verbis
:

“
5.9 Os bombeiros militares da graduação de Subtenente BM ou Primeiro Sargento BM com no mínimo 2 anos de interstício na graduação, que preenchem todos os requisitos estabelecidos no Item 3.1 deste edital, interessados em se inscrever como candidatos no presente Processo Seletivo Interno para preenchimento das vagas pelo critério de antiguidade e pelo critério de mérito intelectual, para matrícula no ano de 2025 no Curso de Adaptação de Oficiais Complementar – CAOC deverão realizar suas inscrições no período de 16/12/2024 a 19/12/2024, sendo obrigatório o envio diretamente à Diretoria de Ensino Instrução e Pesquisa – DEIP dentro do prazo estabelecido, sob pena de indeferimento, devendo ainda o pedido de inscrição ser tramitado para o seguinte endereço Sigadoc: CBM-DEIP, contendo a Ficha de Inscrição e ainda os seguintes documentos em anexo, conforme a seguir descrito:

a) Ficha de Inscrição conforme Anexo II, com as assinaturas do candidato e o de acordo do seu respectivo Comandante/Diretor/Chefe Imediato;

b) Certificado ou Ata de conclusão publicada em BGE, de Curso de Formação de Sargentos – CFS ou Estágio de Qualificação de Sargentos – EQS (curso equivalente ao CFS conforme art. Art. 57 da Lei nº 10.076/2014);

c) Certificado ou Ata de conclusão publicada em BGE, de Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos – CAS ou Estágio de Atualização de Sargentos – EAS (curso equivalente ao CAS conforme art. Art. 57 da Lei nº 10.076/2014);

d) Diploma ou Certificado de conclusão, de graduação de nível superior legalmente reconhecida pelo MEC;

e) Apresentar requerimento e termo de ciência devidamente assinado ao que se refere o artigo 28 do Decreto nº 591 de 26 de agosto de 1980 (Regulamento de Movimentação de Oficiais e Praças), conforme modelo contido no Anexo IV deste Edital”.

Por sua vez, o julgador singular, ao deferir a medida liminar, compreendeu que o servidor agravado é oriundo do Quadro Especial de Praças, atualmente extinto, atraindo a incidência do artigo 58, da Lei Estadual n.° 10.076/14, o qual expressamente dispensa esses militares do requisito de conclusão do EQS, equivalente ao CFS, para fins de promoção na carreira. Veja-se:

“Art. 58 O militar estadual oriundo do extinto Quadro Especial de Praças fica dispensado do requisito previsto no Art.21, inciso IX, c/c Art. 30, incisos IX, X ou XI desta lei,
somente para a primeira promoção após a entrada em vigor desta lei”.

Entrementes,
primo ictu oculi,
o dispositivo legal supratranscrito tem caráter transitório, na medida em que se aplica apenas à primeira promoção ocorrida após a vigência da lei, objetivando viabilizar a regularização da ascensão funcional dos militares no novo regime estabelecido à carreira, de modo que as promoções subsequentes devem respeitar integralmente aos requisitos legais e regulamentares.

Ao interpretar de forma extensiva tal regra, a decisão liminar confere o mesmo benefício em promoções ulteriores, perpetuando um privilégio que, em análise não exauriente, acaba por violar o princípio da isonomia, porquanto gera desequilíbrio em relação aos demais militares que cumpriram integralmente os requisitos legais.

Dessa maneira, sem adentrar no mérito da ação de origem, não se evidencia de forma inequívoca a violação a direito líquido e certo da parte agravada (fundamento relevante), apto a justificar o deferimento da tutela de urgência, tendo em vista que, a
prima facie
, a exigência prevista no edital n.° 040/DEIP/2024 não se revela abusiva ou ilegítima.

Nesse sentido:

“Ementa: direito administrativo e constitucional. Agravo de instrumento. Concurso interno militar. Curso de adaptação de oficiais complementares (caoc). Exigência editalícia de certificado de formação. Interpretação restritiva de norma estadual. Inovação recursal. Omissão não configurada como preliminar. Recurso provido.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão liminar que assegurou a militares estaduais o direito de permanecerem no Processo Seletivo do Curso de Adaptação de Oficiais Complementares (CAOC), mesmo sem a apresentação do certificado do Curso de Formação de Sargentos (CFS) ou do Estágio de Qualificação de Sargentos (EQS), conforme exigido pelo Edital nº 040/DEIP/2024. A decisão de primeiro grau entendeu que a exigência contrariaria normas estaduais, em especial o art. 58 da Lei nº 10.076/2014 e a Lei Complementar nº 408/2010.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) determinar se a alegação de omissão quanto à Lei Federal nº 14.751/2023 configura preliminar de admissibilidade ou matéria de mérito; (ii) verificar se a exigência editalícia de CFS ou EQS possui respaldo legal; (iii) definir o alcance do art. 58 da Lei Estadual nº 10.076/2014 quanto à dispensa de requisitos para promoções; (iv) examinar a admissibilidade das teses jurídicas suscitadas pela parte agravada apenas em sede de contrarrazões.

III. Razões de decidir

A alegada omissão quanto à Lei Federal nº 14.751/2023 não constitui questão preliminar de admissibilidade, mas sim matéria de mérito a ser eventualmente analisada no julgamento da controvérsia.

O art. 58 da Lei Estadual nº 10.076/2014 estabelece hipótese de dispensa transitória e restrita de requisitos legais para a primeira promoção de militares oriundos do extinto Quadro Especial de Praças, não abrangendo etapas posteriores como o ingresso no CAOC.

A exigência de certificado do CFS ou do EQS, conforme item 5.9 do Edital nº 040/DEIP/2024, encontra respaldo normativo, não se caracterizando como medida abusiva ou ilegal, uma vez que decorre do poder discricionário da Administração para definir critérios objetivos em certames internos.

A decisão liminar, ao afastar referido requisito com base em interpretação ampliada de norma excepcional, compromete os princípios da legalidade, isonomia e segurança jurídica.

As teses jurídicas apresentadas nas contrarrazões do agravo, como a superveniência da Lei Federal nº 14.751/2023 e a extinção do CAOC e do QOC, não foram suscitadas na petição inicial do mandado de segurança nem enfrentadas na decisão agravada, configurando inovação recursal, vedada pela jurisprudência consolidada do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A alegada omissão de exame da Lei Federal nº 14.751/2023 não constitui preliminar de admissibilidade, devendo ser tratada como matéria de mérito. 2. A dispensa de requisitos prevista no art. 58 da Lei Estadual nº 10.076/2014 possui caráter excepcional e transitório, aplicável apenas à primeira promoção dos militares oriundos do extinto Quadro Especial de Praças. 3. É legítima a exigência editalícia de certificado do Curso de Formação de Sargentos (CFS) ou do Estágio de Qualificação de Sargentos (EQS) para ingresso no CAOC, nos termos do Edital nº 040/DEIP/2024. 4. Configura inovação recursal a introdução de fundamentos jurídicos não constantes da petição inicial e da decisão agravada, sendo vedada sua apreciação em sede recursal.

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 10.076/2014, art. 58; Lei Complementar nº 408/2010, art. 10, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.851.956/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 04.03.2024, DJe 07.03.2024”.

(N.U 1004600-93.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2025, Publicado no DJE 24/06/2025). (Grifo nosso).

De outra parte, nos termos do artigo 1°, § 3°, da Lei n.° 8.437/92, não é cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação,
in verbis
:

“Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

§ 1° Não será cabível, no juízo de primeiro grau, medida cautelar inominada ou a sua liminar, quando impugnado ato de autoridade sujeita, na via de mandado de segurança, à competência originária de tribunal.

§ 2° O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos processos de ação popular e de ação civil pública.

§ 3
° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação
.

§ 4° Nos casos em que cabível medida liminar, sem prejuízo da comunicação ao dirigente do órgão ou entidade, o respectivo representante judicial dela será imediatamente intimado.

§ 5° Não será cabível medida liminar que defira compensação de créditos tributários ou previdenciários”. (Grifo nosso).

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO – JULGAMENTO EM CONJUNTO COM O RECURSO DE AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA - PRETENSÃO DE REAJUSTE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO REQUERIDO EM LIMINAR - CARÁTER SATISFATIVO - VEDAÇÃO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA – RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Os pedidos formulados em sede de liminar são dotados de caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido principal, situação que caracteriza violação ao artigo 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92
”.

(N.U 1021160-52.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023). (Grifo nosso).

Ainda, consoante disciplina o artigo 7º, § 3°, da Lei n° 12.016/09,
“
não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a
concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza
”.

Na hipótese, a medida liminar esgota o objeto da ação mandamental, afrontando diretamente ao disposto no artigo supratranscrito, o qual o Superior Tribunal de Justiça entende que deve ser interpretado restritivamente. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. 1. O STJ entende que deve ser dada interpretação restritiva aos arts. 1º, 2º-B da Lei n . 9.494/1997, ao art. 7º, § 2º, da Lei n. 12 .016/2009 e ao art. 1º da Lei n. 8.437/1992, que vedam a execução provisória de sentença/concessão de liminar contra a Fazenda Pública em ações que tenham por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores, devendo ser observadas as hipóteses expressamente definidas na norma. 2. Caso dos autos em que concedida tutela antecipada para determinar incorporação de diferença remuneratória (pagamento de valores), em desconformidade com a legislação de regência. 3. Agravo interno desprovido”.

(STJ - AgInt no REsp: 2037199 MA 2022/0353847-7, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/08/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023). (Grifo nosso).

Desse modo, em juízo não exauriente, não comprovada a probabilidade do direito e o risco na demora, caso seja deferida ao final da demanda, incabível a concessão da liminar na origem, mormente pelo seu caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido inicial, o que impõe a manutenção da decisão vergastada.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, para reformar a decisão
a quo
e indeferir a liminar, restabelecendo os efeitos do ato administrativo impugnado até o julgamento do mérito do
mandamus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025